Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716237-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGANTE: MOIZES RAIMUNDO DIAS AGRAVADO: MOIZES RAIMUNDO DIAS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025 16:45:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador